Tribunal: TJBA
Processo: 8008598-49.2024.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8008598-49.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: NEUZA GUIMARAES ROCHA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE – GEAC. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA JULGAR EXECUÇÕES INDIVIDUAIS. REMESSA À PRIMEIRA INSTÂNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Execução individual ajuizada por Neuza Guimarães Rocha, com fundamento no mandado de segurança coletivo nº 8019104-26.2020.8.05.0000, objetivando compelir o Estado da Bahia a implementar, em seus proventos, a Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC. A demanda foi inicialmente distribuída à Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, com base no art. 516, I, do CPC, c/c art. 92, I, “f”, do Regimento Interno do TJBA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o Tribunal de Justiça tem competência originária para processar e julgar execução individual de título judicial formado em mandado de segurança coletivo já julgado por esse próprio órgão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O entendimento consolidado no julgamento do agravo interno nº 8015775-64.2024.8.05.0000.1 é no sentido de que a competência para processar e julgar execuções individuais de títulos coletivos, inclusive aqueles proferidos em mandado de segurança coletivo, é da primeira instância.

4.
O art. 516, I, do CPC, não se aplica às execuções de títulos judiciais oriundos de ações coletivas, pois estas devem respeitar a competência do foro do domicílio do exequente.

5.
A incompetência absoluta é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser reconhecida de ofício pelo Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Reconhecida, de ofício, a incompetência absoluta do Tribunal de Justiça, com determinação de remessa dos autos à Diretoria de Distribuição de 1º Grau para redistribuição a uma das Varas da Fazenda Pública do domicílio da exequente.

Tese de julgamento
:

1.
A execução individual de título judicial oriundo de mandado de segurança coletivo deve ser proposta no juízo de primeiro grau, no foro do domicílio da parte exequente.

2.
A incompetência absoluta do Tribunal de Justiça para processar execução individual de título coletivo pode ser reconhecida de ofício.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 516, I; RITJBA, art. 92, I, “f”.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, AgInt nº 8015775-64.2024.8.05.0000.1, Rel. Des. Paulo Alberto Chenaud, j. 08.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes
autos de execução nº
8008598-49.2024.8.05.0000
, ajuizado por
N
EUZA GUIMARÃES ROCHA
contra o ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade
,
em declarar a incompetência do Tribunal de Justiça para processar e julgar execução individual de título coletivo, nos termos do voto do relator.

Salvador, .